Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714647-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO ALVES PIMENTA, KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: GLAUBER SOARES MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Hugo Alves Pimenta e Karla Kariny Alves dos Santos, ambos condenados por crimes previstos no artigo 304 do Código Penal e no artigo 1o, incisos I e II, da Lei Federal 8.137/90, relacionados à prática de sonegação fiscal mediante o uso de empresas fictícias. A ação é direcionada contra ato do Juiz da 3a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu reiterados pedidos dos pacientes para serem intimados a pagar os débitos fiscais supostamente constituídos, visando a extinção da punibilidade com base no § 4o do art. 83 da Lei no 9.430/96. O impetrante, em síntese, alega que os pacientes foram condenados sem que houvesse prévia constituição de crédito tributário contra eles, não tendo sido incluídos em processos administrativos fiscais que permitissem o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que os pacientes ostentam certidões negativas de débito junto ao Distrito Federal e que o próprio Fisco se absteve de incluí-los como devedores. Sustenta ainda que, ao serem declarados responsáveis tributários somente pela sentença penal, foi-lhes negado o direito de impugnar os débitos, bem como de efetuar o pagamento para fins de extinção da punibilidade, conforme previsto no § 4o do art. 83 da Lei no 9.430/96, violando-se os princípios do devido processo legal e da legalidade tributária, nos termos do art. 142 do CTN e art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Com base nos argumentos apresentados, requer-se, liminarmente, a suspensão da execução da pena em razão da iminência do trânsito em julgado da condenação, enquanto pendente de análise recurso interposto no Supremo Tribunal Federal. No mérito, pleiteia-se o reconhecimento da ilegalidade da atribuição de responsabilidade fiscal exclusivamente por sentença penal, sem processo administrativo fiscal prévio, assegurando-se aos pacientes o direito de contestar os débitos e, se for o caso, pagar os tributos para obtenção da extinção da punibilidade. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O que se observa no presente caso é que se busca o reconhecimento da ilegalidade da atribuição de responsabilidade fiscal exclusivamente por sentença penal, sem processo administrativo fiscal prévio, assegurando-se aos pacientes o direito de contestar os débitos e, se for o caso, pagar os tributos para obtenção da extinção da punibilidade. Intimado a prestar esclarecimentos, a fim de se evitar supressão de instância e que o writ seja utilizado como sucedâneo recursal, o impetrante esclareceu que (ID 71248719): “A materia ventilada no Habeas Corpus NAO foi apreciada em sede de apelacao criminal. NAO ha propositura de justificacao para producao de provas. A materia NAO e objeto de revisao criminal. HA a imutabilidade das decisoes no processo 0732355-52.2020.8.07.0001, sendo que, nenhum dos agravos foram providos para destrancar os Recursos Constitucionais. Apos transitar em julgado no STJ e nao ter sido apreciado o merito do REsp, o feito foi remetido ao STF onde restou publicado (24/04) o acordao que rejeitou os Embargos de Declaracao opostos contra a decisao que nao proveu o Agravo Regimental interposto contra a decisao que nao admitiu o Agravo em Recurso Extraordinario. Ora, como se observa do esclarecimento do próprio impetrante, não há como seguir com a presente ação mandamental. Em primeiro lugar observa-se que a autoridade coatora exauriu a sua prestação jurisdicional e não pode configurar como tal. Em segundo, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou de ação própria, que no caso seria a revisão criminal, já que se trata de feito com decisão terminativa imutável, cujo título judicial se questiona por via própria. Nesse sentido, note-se os precedentes: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ainda que se admita, em tese, a ausência de trânsito em julgado da decisão impugnada, a interposição de recursos perante instâncias superiores implica, necessariamente, o deslocamento da competência para a apreciação de eventuais ilegalidades, na medida em que se transfere a autoridade responsável pelo ato judicial, alterando-se, por conseguinte, a figura da autoridade coatora para fins de impetração de habeas corpus. Dessa forma, inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou violação manifesta de direitos que possa justificar o manejo do habeas corpus. O provimento jurisdicional impugnado foi devidamente confirmado pela instância revisora, o que reforça a estabilidade da condenação e afasta qualquer dúvida quanto à sua legitimidade. Se o impetrante pretende rediscutir matéria já definitivamente julgada, deve adotar a via processual adequada, promovendo, previamente, a justificação de produção antecipada de provas e, posteriormente, manejar revisão criminal. Tentar fazê-lo por meio de habeas corpus configura evidente subversão da ordem processual e afronta à segurança jurídica. Além disso, pretende-se discutir, perante esta instância, decisão já chancelada pelo próprio Tribunal, o que revela inequívoco erro na escolha da via eleita, visto que o Tribunal não pode ser autoridade coatora contra ato que proferiu e julgadora sem escalonamento hierárquico. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025 15:47:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator